Tribunal: STJ
Processo: 5010829-73.2023.4.04.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121711 - PR(2025/0459484-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: VALDINEI FOLERINI
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS BERNARDINO NARENTE - PR031728
ARIELTON TADEU ABIA DE OLIVEIRA - PR037201
THAIS TAKAHASHI - PR034202
WILSON YOICHI TAKAHASHI - PR006666
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. ROL DE ATIVIDADES
ESPECIAIS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. EXPOSIÇÃO AO
AGENTE NOCIVO COMPROVADA, CONFORME CONSTATADO
PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO NA VIA ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não procede o pedido de sobrestamento do feito, pois a questão
discutida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema n.
1.368.225/RS
1.209) diz respeito à atividade de vigilante, matéria que não é objeto dos
presentes autos.
2. No que diz respeito à alegada ofensa ao
do CPC, o
art. 1.022
acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pelo recorrente. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão
acerca do reconhecimento da especialidade do tempo de serviço objeto da
controvérsia. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos (relator
REsp n. 1.306.113/SC,
Ministro Herman Benjamin, julgado em
, firmou a tese de que o
14/11/2012)
rol de atividades especiais, constantes nos regulamentos de benefícios da
Previdência Social, tem caráter exemplificativo, "podendo ser tido como
distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem
como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não
ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da
", entendimento do qual não destoou a Corte de origem.
Lei n. 8.213/1991)
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. O Tribunal
, instância soberana na análise de provas, deixou
a quo
assente que ficou comprovada a exposição da parte autora ao agente nocivo,
Documento eletrônico VDA56113586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 02ebc3e2-100b-40f7-be2b-f3cfe0e2b490

conclusão cuja revisão demandaria o revolvimento do material fático-
probatória dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
5 . Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 02ebc3e2-100b-40f7-be2b-f3cfe0e2b490

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121711 - PR(2025/0459484-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: VALDINEI FOLERINI
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS BERNARDINO NARENTE - PR031728
ARIELTON TADEU ABIA DE OLIVEIRA - PR037201
THAIS TAKAHASHI - PR034202
WILSON YOICHI TAKAHASHI - PR006666
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. ROL DE ATIVIDADES
ESPECIAIS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. EXPOSIÇÃO AO
AGENTE NOCIVO COMPROVADA, CONFORME CONSTATADO
PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO NA VIA ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não procede o pedido de sobrestamento do feito, pois a questão
discutida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema n.
1.368.225/RS
1.209) diz respeito à atividade de vigilante, matéria que não é objeto dos
presentes autos.
2. No que diz respeito à alegada ofensa ao
do CPC, o
art. 1.022
acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pelo recorrente. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão
acerca do reconhecimento da especialidade do tempo de serviço objeto da
controvérsia. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos (relator
REsp n. 1.306.113/SC,
Ministro Herman Benjamin, julgado em
, firmou a tese de que o
14/11/2012)
rol de atividades especiais, constantes nos regulamentos de benefícios da
Previdência Social, tem caráter exemplificativo, "podendo ser tido como
distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem
como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não
ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da
", entendimento do qual não destoou a Corte de origem.
Lei n. 8.213/1991)
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. O Tribunal
, instância soberana na análise de provas, deixou
a quo
assente que ficou comprovada a exposição da parte autora ao agente nocivo,
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

conclusão cuja revisão demandaria o revolvimento do material fático-
probatória dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
5 . Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL da decisão que não admitiu o recurso especial manejado contra acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado (fl. 884):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO
RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMPO DE
SERVIÇO (VÍNCULO). AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A
COMPROVAR O EFETIVO LABOR. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA 629/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
MOTOBOY.
PERICULOSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Não possui interesse de agir o segurado que pretende o reconhecimento
de tempo de serviço já averbado na via administrativa.
2. Não tem direito ao cômputo do tempo de serviço rural aquele que não
comprova o trabalho desenvolvido no campo, mediante início de prova material,
complementada por prova testemunhal.
3. Para fins de comprovação do labor rural, a ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o
julgamento do mérito e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a
ação, caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa. Tema 629/STJ.
4. Não havendo provas que permitam a prolação de decisão de mérito sobre
o reconhecimento, ou não, de determinado período em que a parte autora alega ter
exercido atividade laboral, mostra-se cabível a extinção do processo sem resolução
do mérito no ponto, assegurando a possibilidade de apresentação de novo
requerimento administrativo devidamente instruído e, se necessário, o ajuizamento
de nova ação, na forma do
aplicado por analogia.
Tema 629/STJ,
Precedentes do
TRF4.
5. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida
pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por ele exercida.
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

6. Quanto à atividade de trabalhador em motocicleta, a Lei 12.997, de
publicada em
acrescentou o § 4o ao artigo 193 da
18/06/2014,
20/6/2014,
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de se considerar perigosas as
atividades respectivas.
7. O STJ tem seguido a orientação que permite o reconhecimento da
natureza especial da atividade que expõe a risco a integridade física do trabalhador
em razão da periculosidade, mesmo após a edição do Decreto no 2.172/97.
8. No julgamento do Tema 534, o STJ reafirmou o entendimento
sedimentado na Súmula 198 do extinto TFR, no sentido de que as atividades nocivas
à saúde relacionadas nas normas regulamentadoras são meramente exemplificativas.
9. É possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição
ao agente nocivo periculosidade, na atividade de motociclista (motoboy), em data
posterior a
desde que laudo técnico comprove a permanente exposição
05/03/1997,
à atividade nociva.
10. Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição o segurado
que, somados os períodos reconhecidos judicialmente àqueles já computados na
esfera administrativa, não possuir tempo de serviço suficiente à concessão do
benefício. Faz jus, no entanto, à averbação dos períodos judicialmente reconhecidos
para fins de obtenção de futura aposentadoria.
11. Caracterizada a sucumbência recíproca de forma não equivalente, os
honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa –
devem ser suportados na proporção de 80% pela parte autora e 20% pelo INSS,
vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC, e suspensa a
exigibilidade em relação à parte autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça.

Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados (fls. 900-908).
No recurso especial (fls. 910-924), fundamentado na alínea
do permissivo
a
constitucional, o INSS pleiteia, inicialmente, o sobrestamento do processo até definitiva
solução da controvérsia pela Suprema Corte no RE
(Tema n.
).
1.368.225/RS
1.209/STF
No mais, sustenta violação do
do CPC, aduzindo negativa
art. 1.022, inciso II,
de prestação jurisdicional quanto à alegada impossibilidade de reconhecimento da
especialidade do tempo de serviço em razão do exercício de atividade de risco.
Sustenta, ainda, ofensa aos arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58,
e § 1o, ambos da
caput
afirmando não ser possível o enquadramento como especial de
Lei n. 8.213/1991,
atividades de risco (periculosidade), após a edição do Decreto n.
que excluiu
2.172/1997,
as atividades perigosas do rol dos agentes nocivos para efeito de concessão de
aposentadoria especial.
Argumenta que, com a alteração do § 4o do
da
"a
art. 57
Lei n. 8.213/1991,
aposentadoria especial passa a estar atrelada ao conceito de nocividade que a exposição a
determinados agentes, especificamente químicos, físicos ou biológicos, poderiam
acarretar à saúde humana" (fl. 919), bem como destaca que "a periculosidade não está
abrangida pelos critérios legitimamente fixados pelo legislador infraconstitucional,
motivo pelo qual é totalmente impertinente aplicar Perfil Profissiográfico Profissional à
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

atividade de risco, sem nocividade à saúde ou perquirir a respeito de tecnologia que
reduza ou neutralize a exposição ao agente químico, físico e biológico a limites
aceitáveis de tolerância" (fl. 920), sendo exigível que o exercício da atividade acarrete
desgaste à saúde do trabalhador.
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão integrativo com a
realização de novo julgamento ou para afastar a especialidade dos períodos impugnados.
Foram oferecidas as contrarrazões ao recurso especial (fls. 938-941).
Inadmitido o apelo nobre na origem, adveio o presente agravo em recurso
especial. Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
De início, não procede o pedido de sobrestamento do feito, pois a questão
discutida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema n. 1.209) diz
1.368.225/RS
respeito à atividade de vigilante, matéria que não é objeto dos presentes autos.
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
SOBRESTAMENTO.
TEMA
N.
1.209/STF.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO.
[...]
II - Inaplicabilidade do Tema n.
por não haver debate acerca da
1.209/STF,
especialidade da atividade de vigilante no recurso especial.
[...]
V - Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.099.331/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.

A mesma pretensão foi rechaçada nos seguintes precedentes monocráticos,
entre vários outros:
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN
AREsp 3.134.697/RS
, relator Ministro Afrânio Vilela, DJEN
;
23/2/2026; AREsp 3.121.584/RS
20/2/2026
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN
;
AREsp 3.113.860/MA
19/2/2026
, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN
AREsp 3.142.352/MA
18/2/2026;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJEN
REsp 2.257.473/TO
18/2/2026;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJEN
e
AREsp 3.086.284/PR
13/2/2026;
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 16/
AREsp n. 3.115.155/RS
1/2026.
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

No que diz respeito à alegada ofensa ao
do
esclareço
art. 1.022
CPC/2015,
que o acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pelo recorrente. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão acerca do
. Como
reconhecimento da especialidade do tempo de serviço objeto da controvérsia
é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.381.818/RS,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.009.722/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de

3/10/2022,
6/10/2022.
Quanto ao mais, registro que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos (relator Ministro
REsp n. 1.306.113/SC,
Herman Benjamin, julgado em
, firmou a tese de que o rol de atividades
14/11/2012)
especiais, constantes nos regulamentos de benefícios da Previdência Social, tem caráter
exemplificativo, "podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a
legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja
permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da
".
Lei 8.213/1991)
Referido julgado foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA.
-C DO CPC
ART. 543
E
RESOLUÇÃO
STJ

RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
8/2008.
CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE.
SUPRESSÃO PELO DECRETO
(ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA
2.172/1997
ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER
LEI 8.213/1991.
EXEMPLIFICATIVO.
AGENTES
PREJUDICIAIS
NÃO
PREVISTOS.
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E
JURÍDICO.
EXPOSIÇÃO
PERMANENTE,
NÃO
OCASIONAL
NEM
INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA
.
LEI 8.213/1991)
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária
com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol
de agentes nocivos pelo Decreto
(Anexo IV) culmina na impossibilidade
2.172/1997
de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da
de tal
Lei 8.213/1991)
hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.
2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que
estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são
exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a
legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho
seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, §
3o, da
. Precedentes do STJ.
Lei 8.213/1991)
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos
técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o
trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à
eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ.
4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do
-
art. 543
C do CPC e da Resolução
do STJ.
8/2008
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.306.113/SC,
Seção, julgado em
DJe de
)
14/11/2012,
7/3/2013.

Desse entendimento não destoou a Corte Regional, que dirimiu a controvérsia
invocando a jurisprudência desta Corte, como se extrai do seguinte trecho do aresto
recorrido (fl. 878; grifos diversos do original):

[...]
A decisão monocrática, proferida pelo e. Ministro GURGEL DE FARIA,
publicada em
(AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2033178 - PR ),
08/2022
tem os seguintes e principais fundamentos, in verbis:
Segundo concluiu o Tribunal Regional, somente seria devido o
reconhecimento diferenciado do trabalho exercido como motoboy no
período de
a
ou seja, a partir da vigência da
20/06/2014
10/06/2015,
nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
Lei n. 12.997/2014,
297/298
(...)
Não obstante o aludido entendimento, vê-se que o Tribunal
Regional dissentiu da orientação jurisprudencial do STJ.
Com efeito, a Primeira Seção, no julgamento do Tema 534,
consolidou o entendimento de que "não há como atribuir aos arts. 57 e
58 da
a intenção do legislador de exaurir o rol de
Lei 8.213/1991
agentes nocivos ensejadores da aposentadoria especial", porquanto não
podem ser ignoradas "as situações consideradas pela técnica médica e
pela legislação correlata como prejudiciais à saúde do trabalhador, sem
olvidar a necessária comprovação do trabalho permanente, não
ocasional, nem intermitente, em condições especiais".
(...)
Ante o exposto, em juízo de retratação, TORNO SEM
EFEITO a decisão de e-STJ fls.
e, com base no
377/380
art. 253,
parágrafo único, II, "c", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR
PROVIMENTO ao recurso especial a fim de reconhecer que o rol de
atividades do regulamento da Previdência Social é exemplificativo,
devendo os autos retornar ao Tribunal de origem a fim de que este
prossiga no exame da apelação, como entender de direito.
Analisada detidamente a questão, convencido acerca da possibilidade
do reconhecimento do labor nocivo ao segurado motoboy, considerado,
ademais, o julgamento do
fundamentos esses corroborados em
Tema 534/STJ,
recente decisão do STJ quanto à impossibilidade de restrição do tempo a partir
da vigência da
revejo posição acerca do matéria jurídica para
Lei no 12.997/14,
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

concluir no sentido de ser possível a análise do labor especial na atividade de
motoboy (pela exposição à periculosidade), sem quaisquer restrições no tempo
em face da lei referida.
Na hipótese dos autos, determinada a realização de perícia técnica
judicial, foi constatada a permanência na utilização da motocicleta e a
periculosidade das funções desenvolvidas (Eventos 205 e 242).
Cabível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor.
No período de
a
o autor exerceu o cargo de
04/11/2013
19/09/2017,
auxiliar de produção em indústria de alimentos.
O formulário PPP acostado aos autos (Evento 1, OUT8, p. 13) indica
que o segurado, no desempenho de suas funções, estivera exposto à intensidade
de ruído de 93,3 a 97,9 dB(A).
Reitero que, tratando-se de agente nocivo ruído, a discussão sobre o uso e a
eficácia do EPI perde relevância, tendo em vista os termos da decisão do STF em
sede de repercussão geral (ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
, conforme acima explicitado.
04/12/2014)
Cabível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor
exercido no referido período, em vista da exposição a ruído superior a 85
, considerada a legislação previdenciária aplicável (item 2.0.1 do Anexo IV
decibéis
do Decreto no
com a alteração introduzida pelo Decreto no
).
3.048/99,
4.882/03

Logo, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior a respeito do tema, incide, no caso, a Súmula n. 83 do STJ: "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida". A título ilustrativo:

[...]
2. A Primeira Seção do STJ no julgamento do
fixou a
REsp 1.306.113/SC,
orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
2.172/1997,
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma
habitual, não ocasional, nem intermitente, como ocorreu no caso.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.736.358/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/6/2018,
22/11/2018.

[...]
I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as normas que regulamentam os agentes e as atividades consideradas nocivas
aos obreiros são meramente exemplificativas, distinguindo-se o labor considerado
prejudicial pela técnica médica, daquele assim descrito na legislação correlata.
II - O recurso especial, interposto pelas alíneas

do inciso III do
a e/ou c
da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão
art. 105
recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da
Súmula n. 83.
[...]
IV - Agravo Regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

(AgRg no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.329.778/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2016,
17/3/2016.

[...]
1. Após melhor análise do acórdão fustigado, conclui-se que o Tribunal de
origem decidiu pela impossibilidade do reconhecimento do tempo especial em razão
de a profissão exercida não constar nos decretos que regem a matéria. Também
ficou decidido que os formulários apresentados indicam a atividade de marceneiro
sem a menção do nível da pressão sonora por laudo técnico, não sendo, assim,
caracterizada a insalubridade da atividade.
2. A conclusão da Corte de origem encontra-se equivocada, porquanto o
entendimento jurisprudencial firmado em recurso repetitivo nesta Corte (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN) é dirigido no sentido de
REsp 1.306.113/SC,
que as normas regulamentadoras que preveem os agentes e as atividades
consideradas insalubres são meramente exemplificativas e, havendo a devida
comprovação de outras atividades prejudiciais à saúde do obreiro, é possível o
reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, tal
como ocorreu no presente caso.
Agravo interno provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 828.782/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2016,
9/5/2016.

Ademais, o Tribunal de origem, instância soberana na análise de provas,
deixou assente que ficou comprovada a exposição da parte autora ao agente nocivo,
conclusão cuja revisão demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos
autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
1. As instâncias ordinárias concluíram pela falta de comprovação da
presença de agentes prejudiciais à saúde na rotina laboral do agravante nos períodos
houve o sustentado enquadramento de atividade especial. Assim, a revisão do
acervo processual, com o ânimo de conceder a aposentadoria especial, encontra
óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
1.951.193/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/08/2024,
03/09/2024

[...]
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de
que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e
permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
[...]
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.234.026/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

[...]
4. O rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade
física descritas pelos Decretos

e
é meramente
53.831/1964, 83.080/1979
2.172/1997
exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não
elencadas no referido rol sejam reconhecidas como especiais, desde que tal situação
seja devidamente demonstrada no caso concreto.
5. Hipótese em que a Corte de origem consignou: "Apresentada a prova
necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais,
conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho deve ser reconhecido
o respectivo tempo de serviço".
6. O exame das questões trazidas no Recurso Especial demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância recursal. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.
7. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.658.049/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2017,
18/4/2017.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
determino a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor já arbitrado, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 8488b074-b397-4749-8f96-de717c9e79fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.121.711 / PR
Número Registro: 2025/0459484-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50108297320234049999
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: VALDINEI FOLERINI
ADVOGADOS : WILSON YOICHI TAKAHASHI - PR006666
THAIS TAKAHASHI - PR034202
ANTONIO CARLOS BERNARDINO NARENTE - PR031728
ARIELTON TADEU ABIA DE OLIVEIRA - PR037201
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56078270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: 3bc6a28d-316a-481c-81d3-6b3f40514a6d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: 3bc6a28d-316a-481c-81d3-6b3f40514a6d